Tribunal: STF
Processo: ARE 661937
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Reconsidero a decisão publicada em 16.04.2015 e passo a análise do recurso.



    2. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



    EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. Fere o princípio da legalidade a interrupção do lapso temporal para a concessão de benefícios, em razão do cometimento de falta disciplinar de natureza grave, diante da ausência de previsão legal para tanto. 



    2. Ordem concedida a fim de afastar a interrupção da contagem do lapso temporal para a concessão de benefícios inerentes à execução penal, ante a perpetração de falta grave, cabendo ao Juízo da Execução a análise dos demais requisitos objetivos e subjetivos, nos termos do disposto no art. 112 da LEP.



    3. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa ao art. 5º, I, II, XXXIX e XLVI, da CF.



    4. O recurso é inadmissível, tendo em vista que a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é possível nesta fase processual. Nessa linha, vejam-se: ARE 760.875, Relª. Minª. Rosa Weber; ARE 660.712-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1084874-AgR-segundo; RE 1.221.567, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.101.958, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.088.589, Rel. Min. Celso de Mello; RE 760.875, Rel. Min. Rosa Weber; RE 1.081.444, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 967.758, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ARE 1.193.250-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, assim ementado:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Penal. Prequestionamento. Ausência. Execução penal. Alteração da data-base. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Impossibilidade. Precedentes.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nº 282/STF.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional.



    3. Agravo regimental não provido.



    5. Diante do exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida e, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 04 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator